Tribunal: CARF
Processo: 15504.722339/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados e contribuintes individuais.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES DA LEI No 10.101 DE 2000. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO.
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se, e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no 10.101 de 2000, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas sobre as metas a serem alcançadas.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101 de 2000, determinação sobre quão prévio deve ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do caso concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre PLR preceda os fatos a que se propõe regular, ou que a sua assinatura seja realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição, pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados previamente.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n° 10.101 de 2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a título de PLR.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.722339/2016-32
ACÓRDÃO
2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a
autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
É devida a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, a segurados empregados
e contribuintes individuais.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. DISPOSIÇÕES CONSTANTES
DA LEI No 10.101 DE 2000. NORMA ISENTIVA. EXIGÊNCIA DE
CUMPRIMENTO.
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
2
Os valores pagos a título de PLR não integram o salário de contribuição se,
e somente se, forem observados os requisitos constantes da Lei no 10.101
de 2000, entre eles, a exigência da existência de regras claras e objetivas
sobre as metas a serem alcançadas.
AJUSTE PRÉVIO. ASSINATURA DO ACORDO DURANTE O PERÍODO DE
APURAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.
Não há, na Lei no 10.101 de 2000, determinação sobre quão prévio deve
ser o ajuste de PLR. Tal regra demanda, necessariamente, a avaliação do
caso concreto. No entanto, é de rigor que a celebração de acordo sobre
PLR preceda os fatos a que se propõe regular, ou que a sua assinatura seja
realizada com antecedência razoável ao término do período de aferição,
pois o objetivo da PLR é incentivar o alcance dos resultados pactuados
previamente.
DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título
de PLR da remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende
aos requisitos da Lei n° 10.101 de 2000 não goza da isenção previdenciária.
O descumprimento de qualquer dos requisitos legais atrai a incidência da
contribuição social previdenciária sobre a totalidade dos valores pagos a
título de PLR.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO. SÚMULA CARF No 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA.
Somente devem ser observados os entendimentos jurisprudenciais para os
quais a lei atribua eficácia normativa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência da competência 03/2011, vencido o
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
3
Conselheiro Thiago Álvares Feital, que lhe deu provimento integral. O Conselheiro Thiago Álvares
Feital manifestou intenção de apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 1.069/1.093) interposto contra decisão no
acórdão exarado pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG (fls. 1.040/1.050), que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário formalizado no Auto de Infração – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, lavrado em 29/03/2016, no montante de R$ 7.904.091,06, já acrescidos de juros
de mora (calculados até 03/2016) e multa proporcional (passível de redução), referente à
contribuição previdenciária patronal e GILRAT (fls. 207/217), acompanhado do Termo de
Verificação Fiscal (fls. 219/237), do Anexo I - A1 - PARCELA D ADICIONAL PLR 2010 (fls. 238/254) e
do Anexo II - A2 - Parcela Adiantamento PLR 2011 e A3 - Parcela Final PLR 2011 (fls. 255/271).
Foram arroladas como responsáveis tributárias (responsabilidade solidária de fato –
caracterização de grupo econômico) as empresas CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A, CNPJ
06.XXX.XXX/0001-XX e CEMIG DISTRIBUICAO S.A, CNPJ 06.XXX.XXX/0001-XX (fl. 209).
Do Lançamento
Adoto para compor o presente relatório o seguinte excerto do acórdão recorrido (fl.
1.041):
A empresa CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais S/A foi autuada por
contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre os valores de
Participação nos Lucros ou Resultados - PLR pagos em desacordo com a Lei no
10.101, de 19/12/2000, uma vez que não houve o estabelecimento prévio de
metas e objetivos a serem atingidos.
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
4
O presente processo foi formalizado exigindo, em relação aos referidos fatos,
contribuições patronais previdenciárias, inclusive as destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT.
Ressalte-se que além deste, foi lavrado auto de infração, veiculado no processo n°
15504.722341/2016-10, abrangendo as contribuições para as Outras Entidades e
Fundos - Terceiros, para o qual foi apresentada impugnação específica, que será
apreciada no âmbito dos autos do referido processo, mediante emissão do
respectivo Acórdão.
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão
explicitados no Termo de Verificação Fiscal (TVF, fls. 219/237), nos anexos do
Auto de Infração e demais documentos carreados aos autos pela Fiscalização.
(...)
Da Impugnação
Os contribuintes COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG e CEMIG
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A foram cientificados do lançamento em 04/04/2016 (AR de fls.
199/202 e 205/206) e a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A foi cientificada em 05/04/2016 (AR de fls.
203/204) e apresentaram impugnação conjunta em 02/05/2016 (fls. 274/299), acompanhada de
documentos (fls. 300/1.034), com os seguintes argumentos, extraídos do acórdão recorrido (fls.
1.041/1043):
(...)
O contribuinte foi cientificado em 04/04/2016 (fl. 199) e apresentou impugnação
em 02/05/2016 (fl. 273), em síntese, com os seguintes argumentos:
Alega que "autuação ora combatida decorre da interpretação equivocada da Lei
n° 10.101/2000, interpretação esta que é rechaçada pela própria jurisprudência
administrativa".
Afirma a ocorrência da decadência parcial das contribuições incidentes sobre a
Participação nos Lucros e Resultados - PLR anteriores ao mês de abril de 2011,
pois estão extintas pelo lapso do prazo decadencial quinquenal, nos termos do
art. 150, §4o, e do art. 156 do Código Tributário Nacional.
Aduz que "inexiste qualquer obrigatoriedade de que sejam fixados objetivos e
metas para se legitimar os pagamentos realizados a título de PLR. Há sim a
obrigatoriedade de que as regras fixadas sejam claras e objetivas, de modo a
minimizar dúvidas que impeçam ou dificultem o cumprimento do acordado. O
ponto central do dispositivo legal acima é justamente esse: assegurar o direito à
divisão de lucros, evitando-se que o trabalhador tenha seu direito mitigado em
razão de cláusulas dúbias e de difícil interpretação".
Assevera que o estabelecimento de objetivos e metas é um dos critérios que a
empresa e os trabalhadores poderão acordar para estipular os valores a serem
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
5
pagos a título de PLR. Em outras palavras, a fixação de objetivos e metas é uma
faculdade das partes envolvidas na negociação e não uma obrigatoriedade
imposta pela Lei. Apresenta jurisprudência.
Acrescenta que celebrou com seus empregados beneficiários instrumento
específico para regulamentar a distribuição de lucros e resultados, denominado
“Acordo Específico Relativo ao Programa de Participação nos Lucros e Resultados
da CEMIG” (Doc. no 07 – Competência 2011/2012), em que restavam descritas e
elencadas todas as informações pertinentes ao pagamento da PLR (Doc. no 08 –
Resultado Final Indicadores PLR) e que no “Acordo Coletivo Específico Relativo ao
Programa de Participação de Lucros e Resultados”, relativo ao ano de 2010 (Doc.
no 06 – Competência 2009/2010), restaram claros e objetivos os critérios e
procedimentos para pagamento das parcelas de PLR relativas à essas
competências.
Ressalta que o Grupo de Trabalho constituído para estabelecer o índice de
Agregação de Valor indicado na parcela “B” (relativa a PLR) não logrou definir o
referido indicador financeiro e respectiva meta de resultados. Isso porque, após
exaustivamente analisados e discutidos os indicadores e metas, foi apresentada
proposta consolidada para definição do quadro de absenteísmo e do Indicador de
Resultados, a qual foi rejeitada pelas entidades sindicais (Doc. no 09).
Alega "que não merece guarida a alegação da Fiscalização de o referido Grupo de
Trabalho sequer teria sido constituído. Ora, como comprovam os convites de
reuniões enviados às entidades sindicais, listas de presença e requisições de
indicação dos respectivos representantes, bem como da conclusão alcançada por
tal grupo (Doc. no 09), foram realizados diversos encontros objetivando a
definição do referido indicador financeiro".
Aduz que "diante da intransigência das entidades sindicais, e da dificuldade em se
atingir um denominador comum entre as partes, fez-se indispensável a celebração
de um “Termo Aditivo de Acordo Coletivo Específico” em que, mediante a
instituição de normas absolutamente claras e objetivas, que não permitem
qualquer dúbia interpretação, restou prontamente instituído o pagamento de
uma nova parcela a título de participação nos lucros e resultados".
Afirma que "a “Parcela D – Adicional de PLR 2010” foi instituída segundo metas
pré-estabelecidas e definidas para o Orçamento Anual daquela competência, bem
como nos termos do Planejamento Estratégico Empresarial". Apresenta
jurisprudência.
Quanto à argumentação da Fiscalização de que "as regras para a distribuição dos
lucros devem ser fixadas antes do início do ano que servirá de base para o
pagamento", a Impugnante ressalta que "tal exigência carece de respaldo legal. A
Lei n° 10.101/2000 não possui qualquer disposição neste sentido, exigindo apenas
que constem no Acordo disposições claras e objetivas sobre a forma de cálculo da
PLR, mecanismos para aferição do acordado, periodicidade da distribuição e
período de vigência e prazo para sua revisão. Em momento algum foi
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
6
determinado que o Acordo seja firmado antes do início do ano que servirá de
base para a distribuição".
Diz que "o Acordo precisa apenas ser anterior ao pagamento da PLR, e não à
percepção do lucro que será distribuído" e que "A Lei n° 10.101/2000 evidencia
uma preocupação em se garantir que o pagamento da PLR seja discutido entre as
partes, privilegiando a participação dos trabalhadores, de modo a evitar a fixação
unilateral das regras para a distribuição do lucro".
Argumenta que "o Acordo foi firmado em momento anterior ao pagamento da
PLR e que este pagamento, efetivamente, se deu na forma pactuada, não há
qualquer ofensa à Lei n° 10.101/2000".
Alega que "exigir que o Acordo para pagamento da PLR seja anterior ao início do
ano que servirá de base para a distribuição, a Fiscalização extrapolou sua
competência e sustentou a autuação em premissa que não encontra respaldo na
Lei".
Acrescenta que, "ademais, deve ser levado em conta que os Acordos Coletivos
firmados pelas Impugnantes são negociados com nove Entidades Sindicais
distintas, o que dificulta o fechamento de todas as regras relativas à PLR antes do
início do ano cujo lucro servirá de base para a distribuição".
Quanto à responsabilização solidária, afirma "que a Fiscalização se limitou a
transcrever os dispositivos legais supracitados, sem, contudo, demonstrar qual
seria o “interesse comum” que justifica, nos termos do art. 124, I do CTN, a
caracterização da responsabilidade solidária".
Afirma que "o parâmetro de interesse comum que fundamenta essa forma de
responsabilidade fiscal somente pode ser considerado como decorrente do fato
de que os contribuintes sejam efetivamente sujeitos da situação fático-jurídica
que deu ensejo ao surgimento da relação tributária" e que a Fiscalização não
indicou o "interesse comum" que fundamentou a responsabilização solidária.
Apresenta doutrina e jurisprudência.
Por fim, requer que:
a) Seja reconhecida a decadência referente às competências anteriores a abril de
2011, no caso os fatos geradores ocorridos no mês de março de 2011.
b) O cancelamento integral da exigência tendo em vista a demonstração de que
tais pagamentos atenderam plenamente ao disposto na Lei n°. 10.101/2000.
c) a inexistência de responsabilidade solidária das empresas CEMIG GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO S/A e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG), em sessão de 29 de novembro de 2017, no acórdão no 02-77.778 (fls.
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
7
1.040/1.050), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl.
1.040):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
DECADÊNCIA.
Quando ocorrer lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional - CTN
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA
PACTUAÇÃO.
Por ser instrumento de integração entre o capital e o trabalho e incentivo à
produtividade, tal como define o art. 1° da Lei n° 10.101, de 2000 (com lastro no
art. 218, §4°, da Constituição), a participação nos lucros ou resultados exige a
prévia pactuação, não apenas por decorrência lógica da definição legal, mas
também pelo disposto expressamente no § 1° do art. 2° da Lei n° 10.101, de 2000.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Deve ser mantida no pólo passivo da obrigação tributária a empresa que,
juntamente com a pessoa jurídica fiscalizada, compõe grupo econômico de fato,
em face de expressa disposição legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG tomou ciência do
acórdão da DRJ em 11/12/2017 por meio de sua Caixa Postal (fl. 1.061) e os responsáveis
solidários foram cientificados em 20/12/2017 (AR de fls. 1.062/1.065) e interpuseram recurso
voluntário conjunto em 08/01/2018 (fls. 1.069/1.093), acompanhado de documentos (fls.
1.094/1.106) em que repisam os mesmos argumentos da impugnação, sintetizados nos tópicos
abaixo:
I. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
II. RESUMO DO PROCESSO
III RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
III.1 DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO
III.2
IMPOSSIBILIDADE
DA
EXIGÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS SOBRE OS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PLR
 Inexistência de vedação legal à pactuação das regras para pagamento da PLR
ao longo do ano que servirá de base para o pagamento
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
8
 Ausência de obrigatoriedade na fixação de metas e objetivos para legitimar o
pagamento da PLR.

EMPREGADOS PERTENCENTES
AO
QUADRO DO
PLANO DE
NÍVEL
UNIVERSITÁRIO – PNU

EMPREGADOS
PERTENCENTES
AO
QUADRO
DO
PLANO
TÉCNICO,
ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – PNU
IV IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA À CEMIG
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A E À CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
V PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário,
reformando-se o r. acórdão proferido pela DRJ em Belo Horizonte para que,
sucessivamente:
a) seja reconhecida a decadência referente à competência de março de 2011;
b) no mérito, seja determinado o cancelamento total dos créditos tributários
decorrentes da glosa do pagamento da Participação nos Lucros e Resultados –
PLR, tendo em vista a demonstração do pleno atendimento, pela Recorrente, ao
disposto na Lei n 10.101/2000;
c) em qualquer caso, seja reconhecida a inexistência de responsabilidade solidária
da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A E CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A em relação
ao débito ora impugnado.
O presente processo compôs lote sorteado a esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso interposto verifica-se que as questões preliminares se confundem com o
próprio mérito, quando no tópico intitulado “III - RAZÕES PARA REFORMA DO ACÓRDÃO”, além de
ser aduzida a decadência parcial do lançamento, matéria afeta às preliminares, os Recorrentes
apresentam no tópico seguinte os motivos da impossibilidade da exigência das contribuições
sociais previdenciárias sobre os valores pagos a título de PLR.
Feitos tais esclarecimentos, trataremos em sede de preliminar apenas a questão da
decadência.
PRELIMINAR
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
9
Em sede de preliminar os Recorrentes aduzem a decadência parcial do lançamento
em relação aos fatos geradores das contribuições incidentes sobre a Participação nos Lucros e
Resultados - PLR anteriores ao mês de abril de 2011, sob o fundamento de estarem extintas pelo
lapso do prazo decadencial quinquenal, nos termos do artigo 150, § 4o e do artigo 156 do Código
Tributário Nacional.
Afirmam ter havido recolhimento antecipado da contribuição previdenciária no
período pela primeira Recorrente, sendo-lhe exigida apenas a diferença de contribuição
previdenciária relativa à rubrica de PLR, aplicando-se, portanto, a regra disposta no artigo 150, §
4o do CTN.
Relatam estar tal entendimento pacificado no CARF com a edição da Súmula CARF
no 99.
Asseguram que, com a aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, estariam extintos os
fatos geradores ocorridos em março de 2011.
De acordo com as informações constantes no auto de infração (fls. 207/217) e no
Termo de Verificação Fiscal (219/237), o lançamento corresponde às seguintes infrações e
competências:
 INFRAÇÃO: LEV A1 - PARCELA D ADICIONAL PLR 2010 - CONTRIB EMPRESA E
GILRAT, relativo às competências de 03/2011 e 07/2011;
 INFRAÇÃO: LEV A2 - PARCELA ADIANTAMENTO PLR 2011 - CONTRIB EMPRESA E
GILRAT, referente à competência de 12/2011 e
 INFRAÇÃO: LEV A3 - PARCELA FINAL PLR 2011 - CONTRIB EMPRESA E GILRAT,
referente às competências de 01/2012, 04/2012 e 05/2012.
Como bem destacado pelos Recorrentes, no lançamento objeto dos presentes
autos, estão sendo exigidas diferenças de contribuição previdenciária patronal e GILRAT1 e,
portanto, aplicável ao caso a citada Súmula CARF no 99, de observância obrigatória por parte dos
membros do CARF, nos termos abaixo reproduzidos:
Súmula CARF no 99
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 09/12/2013
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as
contribuições
previdenciárias,
caracteriza
pagamento
antecipado
o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.

1 Para fins de comprovação do recolhimento da contribuição previdenciária anexou cópias de GPS das competências
03/2011 a 04/2011 (fls. 1.096/1.106).
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
10
De acordo com a Súmula CARF no 99, o recolhimento antecipado da contribuição
previdenciária, atrai a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN.
Considerando o fato gerador mais antigo lançado nos presentes autos, qual seja, a
competência 03/2011 e levando-se em conta a regra decadencial do artigo 150, § 4o do CTN2, a
contagem do prazo inicia-se na data do fato gerador, 01/03/2011 e tem pôr termo final o dia
31/03/2016. Como no presente caso os Recorrentes foram cientificados do lançamento nos dias
04/04/2016 (AR de fls. 199/202 e 205/206) e 05/04/2016 (AR de fls. 203/204), resta configurada
a decadência em relação a tal competência.
Do exposto, assiste razão aos Recorrentes, devendo ser acolhida a preliminar
suscitada para excluir do lançamento a competência 03/2011.
MÉRITO
Inicialmente, em razão do reconhecimento da decadência em relação à
competência 03/2011 que compõe a infração A1 - PARCELA D ADICIONAL PLR 2010, permanece
em litígio a análise dos seguintes lançamentos:
 INFRAÇÃO: LEV A1 - PARCELA D ADICIONAL PLR 2010 - CONTRIB EMPRESA E
GILRAT, relativo à competência de 07/2011;
 INFRAÇÃO: LEV A2 - PARCELA ADIANTAMENTO PLR 2011 - CONTRIB EMPRESA E
GILRAT, referente à competência de 12/2011 e
 INFRAÇÃO: LEV A3 - PARCELA FINAL PLR 2011 - CONTRIB EMPRESA E GILRAT,
referente às competências de 01/2012, 04/2012 e 05/2012.
Nas razões recursais os Recorrentes relatam que o motivo ensejador do
lançamento, apontado pela fiscalização, foi o fato da Recorrente Companhia Energética de Minas
Gerais – CEMIG, ter infringido a Lei n° 10.101 de 2000 ao realizar os pagamentos a título de PLR (i)
sem que tenham sido estabelecidos objetivos e metas previamente e (ii) com base em Acordo
Coletivo firmado no final do ano base do referido pagamento, conforme excerto abaixo
reproduzido (fls. 1.070/1.071):
(...)
“Relativamente ao Infração A1 – Parcela D Adicional PLR 2010, a parcela “d” foi
instituída somente em 16 de dezembro de 2010, ou seja, sem o prévio

2 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
11
estabelecimento de metas, uma vez que já havia transcorrido totalmente o
período definido como base de apuração (exercício 2010), em substituição à
Parcela “b”, por descumprimento do acordo, a qual, segundo a cláusula 2a do
Termo Aditivo retro citado, não foi distribuída, uma vez que o indicador
financeiro e sua respectiva meta não foram definidos pelo Grupo de Trabalho,
ressalte-se que nem mesmo este Grupo foi constituído.”
“No que se refere as Infrações A2 – Parcela Adiantamento PLR 2011 e A3 – Parcela
Final PLR 2011, observa-se que na data da assinatura do acordo específico da PLR,
em 26 de dezembro de 2011, quando já havia transcorrido totalmente o período
definido como base de apuração da participação, os resultados, em como, os
indicadores e metas definidos e pactuados com a empresa para o ano de 2011 já
eram de pleno conhecimento das partes, os quais não poderiam mais serem
modificados em função do maior ou menor, engajamento, esforço ou dedicação
dos trabalhadores beneficiários do programa da PLR.
Sendo assim, os pagamentos efetuados pela empresa a seus empregados, a título
de “Participação nos Lucros e Resultados”, em face da comprovação de que o
programa de metas, resultados e indicadores não foram pactuados previamente,
não se enquadram no previsto no art. 214, §9o, inciso X do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no3.048, de 06 de maio de 1999.”
(...)
Aduzem a impossibilidade: (i) da exigência das contribuições sociais previdenciárias
sobre os valores pagos a título de PLR pelos seguintes motivos: (i.1) inexistência de vedação legal à
pactuação das regras para pagamento da PLR ao longo do ano que servirá de base para o
pagamento; (i.2) ausência de obrigatoriedade na fixação de metas e objetivos para legitimar o
pagamento da PLR e (i.3) a “Parcela D – Adicional de PLR 2010” foi instituída segundo metas pré-
estabelecidas e definidas para o Orçamento Anual daquela competência, bem como nos termos
do Planejamento Estratégico Empresarial e (ii) de se atribuir responsabilidade solidária à CEMIG
GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A e à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.
Observa-se que no recurso voluntário os Recorrentes repisam os mesmos
argumentos da impugnação, sem apresentar qualquer fato novo ou elemento de prova capaz de
modificar os fundamentos da decisão recorrida, abaixo reproduzidos, com os quais concordo,
motivo pelo qual os adoto como razão de decidir no presente voto, nos termos do disposto no
artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21
de dezembro de 2023.
Preliminarmente, após tecer considerações sobre as normas constitucionais e legais
que regem o PLR, o julgador a quo justifica a manutenção do lançamento sob os seguintes
fundamentos (fls. 1.045/1.050):
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR)
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
12
Quanto ao pagamento de verba aos empregados da fiscalizada a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), é bem de ver que os marcos
constitucionais pertinentes à matéria em exame encontram-se definidos nos
exatos termos das disposições contidas nos artigos 6o, 7o, inciso XI, 194, 195,
inciso I, alínea “a”, e 218, § 4o, da Carta da República, que, na redação dada pelas
Emendas Constitucionais nos 20, de 1998, e 64, de 2010, estabelecem
precisamente o seguinte:
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que
visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração,
e, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme
definido em lei;
(...)
Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações
de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
(...)
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre:
a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a
pesquisa e a capacitação tecnológicas.
(...)
§ 4o - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa,
criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de
seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que
assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos
econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho.
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
13
(grifei).
É dizer, dado que a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
constituem uma importante fonte de custeio dos direitos sociais que são
igualmente assegurados na Carta Política, parece-me claro que o legislador
constitucional ao assegurar o direito de participação dos empregados nos lucros
ou resultados da empresa (PLR), desvinculada da remuneração, está a referir-se
ao pagamento de uma parcela extra que, além de não se confundir com os demais
rendimentos do trabalho, tampouco pode ser paga em substituição ao salário do
empregado (ou mesmo parcela deste), pelo que, atento à preservação da fonte de
financiamento da Seguridade Social, o constituinte atribuiu ao legislador ordinário
a tarefa de definir os marcos legais caracterizadores dessa participação.
Não por acaso, a Lei no 8.212, de 1991, ao dispor sobre a organização da
Seguridade Social e instituir o Plano de Custeio, alinhou-se ao preceito
constitucional e estabeleceu que a participação nos lucros ou resultados da
empresa não integra o salário-de1contribuição quando paga ou creditada de
acordo com lei específica, a teor das disposições contidas na alínea “j” do § 9o do
art. 28 do precitado diploma legal que, na redação dada pela Lei no 9.257, de
1998, determinam:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica;
É certo que, a Constituição Federal ao desvincular do conceito de remuneração a
participação dos empregados nos lucros ou resultados da empresa, condicionou
ao atendimento da moldura legal que viesse a ser definida pelo legislador
ordinário. Isto é, o pagamento de qualquer parcela a título de PLR antes de
haverem sido definidos esses marcos legais, ou mesmo após o estabelecimento
desses marcos, porém em desacordo com eles, não se desvincula do conceito de
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
14
remuneração e, portanto, integra a base de cálculo das contribuições sociais que
incidem, indistintamente, sobre a folha de salários e demais rendimentos do
trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, ao empregado.
De fato, a moldura legal, cujo atendimento é necessário para que o pagamento de
verbas a título de PLR se desvincule do conceito de remuneração, foi introduzida
no mundo jurídico em 1994, com a edição da Medida Provisória no 794 que, após
sucessivas reedições, culminou, enfim, na promulgação da Lei no 10.101, de 2000.
Para bem compreender a mens legis que inspirou a edição do referido texto legal
e, assim, bem interpretar o significado dos marcos legais que ali estão
estabelecidos, não se pode descurar, das circunstâncias históricas que ensejaram
a sua introdução no ordenamento jurídico brasileiro e que dizem respeito,
sobretudo, ao enfrentamento por parte do Brasil de uma conjuntura econômica
de acirramento da concorrência internacional favorecida pela liberalização dos
mercados.
Foi, portanto, diante da necessidade de inserir o Brasil em uma economia
globalizada e altamente competitiva que a Medida Provisória no 794, de 1994,
posteriormente convertida na Lei no 10.101, de 2000, veio a lume em nosso
ordenamento jurídico para regular a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa, definindo essa participação como um instrumento de
integração entre o capital e o trabalho e, sobretudo, como incentivo à
produtividade, sendo este, aliás, o exato teor da disposição contida no art. 1o da
citada lei, que estabelece:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa como instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e como incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI,
da Constituição.
Pode-se dizer que foi sacrificada uma importante parcela que serviria de base ao
financiamento da Seguridade Social em contrapartida da inserção competitiva do
Brasil no cenário econômico global pela via da produtividade. Isto é, buscou-se a
inserção competitiva do País em uma economia cada vez mais globalizada pela via
da integração entre o capital e o trabalho como incentivo à produtividade, e não
pela via da precarização das relações de trabalho que consistiria na mera redução
do custo fixo das empresas decorrente do salário e demais rendimentos do
trabalho que, além de integrarem a remuneração do empregado, constituem a
base sobre a qual incidem as contribuições destinadas a assegurar os direitos
constitucionais relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
É, portanto, com o desiderato de que a PLR seja efetivamente um instrumento de
integração entre o capital e o trabalho comprometido com a produtividade, e é só
isto, a rigor, o que justifica o custo social pago pela desvinculação dessa verba do
conceito de remuneração, que a Lei no 10.101, de 2000, em seu artigo 2o
apresenta as seguintes disposições:
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
15
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação
entre a empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a
seguir descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras
claras e objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da
participação e das regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da
distribuição, período de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo
ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade
sindical dos trabalhadores.
Dado esse quadro, não se compreende no conceito jurídico de PLR o pagamento
de verba ao empregado, ainda que paga pelo empregador a esse título, quando
não são atendidos os marcos legais caracterizadores da participação nos lucros ou
resultados como um instrumento de integração entre o capital e o trabalho
voltado ao incentivo da produtividade.
Assim é que, por exemplo, resta desatendida a moldura legal quando as regras
estipuladas nos instrumentos de negociação não permitem que o empregado
saiba de forma prévia e objetivamente quais são os desafios em jogo e qual a
forma de medir os resultados de seu trabalho no que se refere ao pagamento da
PLR, de molde a esforçar-se para cumprir a sua parte, ainda que tais regras
tenham sido livremente negociadas por empregadores e empregados.
Ao Fisco, por óbvio, não cabe formular as regras balizadoras da PLR, que devem
ser fruto da livre negociação entre a empresa e seus empregados, porém,
compete-lhe examiná-las de molde a verificar se tais regras atendem, ou não, aos
pressupostos legais caracterizadores da PLR como um instrumento de integração
entre o capital e o trabalho e, repise-se, voltado ao incentivo da produtividade,
pois não se subsume no conceito jurídico de PLR o pagamento de verba baseada
em critério subjetivo de avaliação pessoal que não guarde qualquer relação com o
estabelecimento de metas objetivas de produtividade.
Que fique claro que empregador e empregados são livres para negociar os
critérios de PLR que quiserem, porém se esses critérios não espelham um
compromisso prévio com o alcance de metas de produtividade, então a verba
paga a esse título deve ser tributada porquanto, além de não se enquadrar na
moldura legal que a excluiria da base de cálculo das contribuições sociais, muito
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
16
provavelmente o que foi acordado foi a flexibilização do salário substituindo a
reposição de uma parcela do salário real por uma parcela variável e livre dos
encargos sociais e trabalhistas.
No que se refere a participação dos empregados nos lucros e resultados da
empresa, referente a 2010, paga em 2011 (PLR 2010/2011), constatou-se, através
do regulamento apresentado à Fiscalização, que a Parcela "D" foi instituída
somente em 16 de dezembro de 2010, ou seja, sem o prévio estabelecimento de
metas e quando já havia transcorrido totalmente o período definido como base
de apuração.
Assim a Fiscalização concluiu que a referida Parcela "D" foi paga em desacordo
com os preceitos do art. 2°, da Lei n° 10.101/2000, segundo previsão do RPS,
aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99, em seu artigo 214, § 9°, inciso X.
Quanto a PLR referente ao período de apuração 2011, com parcelas pagas em
2011 e 2012, constatou-se, através do regulamento apresentado à Fiscalização,
que ao final do instrumento de negociação, precedendo a identificação e as
assinaturas das partes envolvidas, consta que o acordo foi assinado na data de 26
de dezembro de 2011, ou seja, caracterizando a ausência de prévio
estabelecimento de metas uma vez que já havia transcorrido totalmente o
período definido como base de apuração.
Assim a Fiscalização concluiu que as referidas participações foram pagas em
desacordo com os preceitos da Lei específica, no presente caso, conforme art. 2°,
da Lei n°. 10.101/2000, segundo previsão do RPS, aprovado pelo Decreto n°.
3.048/99, em seu artigo 214, § 9°, inciso X.
É dizer, nos documentos apresentados pela impugnante não constam
estabelecidas previamente metas de produtividade e mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do que foi acordado de molde a ensejar
o pagamento da PLR disciplinada na forma da Lei n.o 10.101, de 2000.
Ora, satisfeito o seu conceito jurídico, a PLR deve ser um recurso extra que é pago
ao empregado em virtude da obtenção de um ganho de produtividade que
empregador e empregado, previamente, se comprometeram a alcançar. O
pagamento de vantagem ao empregado a título de PLR sem que o empregado
tenha previamente se comprometido a alcançá-lo e o empregador também
previamente se obrigado a reparti-lo, são apenas algumas das múltiplas faces da
mesma conduta que, reprovada pela ordem legal, colima, sob a capa de estar
promovendo a PLR, condicionar a reposição do valor real do salário, ou parte dele,
ao não cumprimento dos encargos sociais correspondentes.
Ao contrário do entendimento da Impugnante, o ponto central do dispositivo
legal acima não é apenas "assegurar o direito à divisão de lucros, evitando-se que
o trabalhador tenha seu direito mitigado em razão de cláusulas dúbias e de difícil
interpretação", mas principalmente, é que seja previamente definido como meta
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
17
ou objetivo um determinado ganho de produtividade que empregador e
empregado, previamente, se comprometem a alcançar.
Dito isto, conclui-se que não pode ser acolhida a alegação da defesa segundo a
qual inexiste qualquer obrigatoriedade de que sejam previamente fixados
objetivos e metas para se legitimar os pagamentos realizados a título de PLR.
Destarte, e ante todo o exposto acima, conclui-se também que a Fiscalização
baseou-se estritamente nos ditames da Lei no 10.101/2000, portanto não
extrapolou suas competências durante o procedimento fiscal.
Por fim, contrariamente às alegações da Impugnante, as dificuldades por ela
enfrentadas nas negociações coletivas para o fechamento das regras da PLR com
nove entidades sindicais distintas, não têm o condão de eximi-la do cumprimento
das disposições legais vigentes.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Quanto à imputação de responsabilidade solidária às empresas CEMIG GERAÇÃO
E TRANSMISSÃO S.A (CNPJ n.o 06.XXX.XXX/0001-XX) e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
(CNPJ n.o 06.XXX.XXX/0001-XX), afigura-se incontroverso, nos autos, que referidas
empresas compõem, conjuntamente com a empresa fiscalizada, um grupo
econômico.
Conforme relatado pela Fiscalização, e não infirmado pela Impugnante, as
empresas utilizam a mesma marca CEMIG, compartilham da mesma estrutura
administrativa e logística (contabilidade e recursos humanos) e, conforme se
verifica dos Acordos Coletivos de Trabalho apresentados à Fiscalização, até
mesmo as negociações salariais e da participação nos lucros e resultados são
regulamentadas e consolidadas em instrumento único. Além do que, foi
constatada situação de controle da Fiscalizada sobre as solidárias, conforme se
verifica na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
"Ficha 62 - Participação Permanente em Coligadas ou Controladas" o percentual
de participação sobre o capital votante (100%) demonstra o controle da
Fiscalizada sobre as outras, na condição de controladora, fato também que
demonstra interesses convergentes entre as mesmas.
Ora, caracterizado o grupo econômico, a imputação da responsabilidade solidária
às pessoas jurídicas que o compõem até prescinde da comprovação do interesse
comum no fato gerador das contribuições aludido pela defesa, eis que decorre de
disposição expressa da lei, conforme o disposto no inciso IX do art. 30 da Lei n.o
8.212, de 1991, que estabelece:
Art. 30. Omissis.
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta
Lei;
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
18
Em razão disso, considero que as empresas CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
e CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A devem ser mantidas no pólo passivo do presente auto
de infração, na condição de responsáveis solidárias.
(...)
Em complemento e pela pertinência ao caso em relação à questão da
responsabilidade solidária de empresas que integram grupo econômico, convém trazer a colação o
teor da Súmula CARF no 210, de observância obrigatória por parte dos membros do colegiado:
Súmula CARF no 210
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Em vista destas considerações, nada a prover.
Jurisprudência e Decisões Administrativas.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pelo Recorrente, nos termos do artigo 100 do Código Tributário
Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia
normativa, o que não se aplica ao presente caso.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência da competência 03/2011.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital
Divirjo acerca da interpretação adotada no voto condutor deste acórdão, em
relação ao requisito da pactuação prévia de instrumento de Participação nos Lucros e Resultados.
A extensiva literatura sobre o regime tributário de valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é decorrência da insegurança que o cerca. Diga-se de
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
19
plano que, sendo a finalidade do instituto integrar capital e trabalho, este não pode ser
empregado como sucedâneo da remuneração. Daí a existência de requisitos formais e materiais
para o seu reconhecimento e, consequentemente, para que se o considere “[...] parcela
expressamente desvinculada da [...] remuneração [...]”, nos termos do artigo 7o, da Constituição.
A disciplina infraconstitucional da PLR, estabelecendo seus requisitos, veio à luz
com a Medida Provisória n.o 794/1994, convertida na Lei n.o 10.101/2000. Esta última foi
modificada em 2020 pela Lei n.o 14.020/2020, na tentativa de conferir maior segurança jurídica ao
instituto.
As divergências sobre o instituto principiam pela sua classificação (imunidade ou
isenção), passam pela abrangência da liberdade negocial das partes e culminam em debates sobre
o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 2o, da Lei n.o 10.101/2000. Todas as
controvérsias têm, porém, a mesma raiz: um excesso de subjetivismo na interpretação da lei.
Diametralmente, pode-se sustentar uma posição legalista sobre o assunto, desde
que se compreenda que “[...] questões relativas à regulação e controvérsia legais devem tanto
quanto possível ser conduzidas de acordo com normas predeterminadas de generalidade e clareza
consideráveis, [...] e em que os atos do governo, independentemente de seu apelo teleológico
devam se subordinar ao respeito destas normas e direitos” (Maccormick, Neil. The Ethics of
Legalism. Ratio Juris, v. 2, n. 2, p. 184-193, 1989. p. 184, tradução livre.). O objetivo dessa posição
hermenêutica é reduzir o arbítrio. Isso porque, o entrincheiramento provocado pelas regras
contribui para conservar estável o sistema jurídico, o que é tanto mais relevante no caso do direito
tributário que é avesso ao risco3, ao passo que o subjetivismo abre a norma que deveria ser
objetiva às preferências pessoais do intérprete.
Sobre a necessidade de pactuação prévia, ainda que a lei não determine quão
prévia esta deve ser, é comum que o Fisco se arrogue a competência para o determinar.
A este respeito, filio-me à corrente que entende que a pactuação deve ser prévia ao
pagamento. Isto para que se garanta minimamente que os empregados terão conhecimento das
regras às quais se sujeitam. Veja-se que a Lei no 14.020/2020, ao alterar a Lei no 10.101/2000,
acrescentou ao art. 2o o §7o, autorizando expressamente a celebração do acordo de PLR
“anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e com antecedência mínima de
90 (noventa) dias da data do pagamento da parcela única ou da parcela final, caso haja
antecipação”. O dispositivo representa uma “resposta” do Legislativo às interpretações
construídas pela fiscalização que exigem, com ampla margem de discricionariedade, a observância
de prazos que não estão previstos na lei. Tudo isto amparado em concepções duvidosas sobre a
razoabilidade e a teleologia do instituto da PLR que não encontram respaldo legal.

3 “[...] ser avesso ao riso é ter uma visão não apenas sobre o desconhecido, mas sobre aquilo que se conhece. Implícito
na aversão ao risco está uma visão (comparativamente) positiva sobre o estado atual das coisas.” Schauer, Frederick.
Playing by the Rules: A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life. Oxford: Clarendon
Press, 2002. p. 158. (trad. livre)

Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.151 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.722339/2016-32
20
No presente caso, as metas relativas ao exercício de 2010 foram pactuadas em
16/12/2010, tendo os pagamentos ocorrido em 2011 e as metas relativas ao exercício de 2011
foram pactuadas em 26/12/2011, com pagamentos em 2011 e 2012.
Além disso, a recorrente demonstrou ainda uma estabilidade relativa das regras
pactuadas — decorrência natural da efetividade das negociações entre empregador e empregados
— o que permite concluir que os trabalhadores conheciam e tinham expectativa sobre as regras
substantivas e adjetivas que viriam a regular o pagamento da PLR. Ao mesmo tempo, há provas
nos autos de que o processo de negociação do qual resultou pelo menos um dos programas já se
encontrava em curso meses antes de sua celebração.
São essas as razões que me levam a crer que o PLR em questão cumpre as regras
previstas na Lei n.o 10.101/2000.
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1132
DF CARF MF
Original